Tribunal: TJSP
Processo: 0076440-80.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. Prescrição. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença prolatada, que apresentou toda a dinâmica fática do trâmite processual e a razão pela qual não houve decurso de prazo prescricional da pretensão do Autor. Responsabilidade do Fiador permanece após prorrogação automática do contrato, até a efetiva devolução do imóvel.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. Prescrição. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença prolatada, que apresentou toda a dinâmica fática do trâmite processual e a razão pela qual não houve decurso de prazo prescricional da pretensão do Autor. Responsabilidade do Fiador permanece após prorrogação automática do contrato, até a efetiva devolução do imóvel. Precedentes. RECURSO DO CORRÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000997135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0076440-80.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
APARECIDO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076440-80.2013.8.26.0002 -Voto no 33927
2
Apelação Cível no 0076440-80.2013.8.26.0002
Apelante/Corréu:
APARECIDO ROSA
Apelado/Autora:
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA
Interessada/Corré:
PLANETA
DOS
CARTUCHOS
INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA EPP
MM.a Juíza de Direito: Regina de Oliveira Marques
Comarca de São Paulo
5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 33927
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS.
Prescrição. Ausência de impugnação específica aos fundamentos
da r. sentença prolatada, que apresentou toda a dinâmica fática do
trâmite processual e a razão pela qual não houve decurso de prazo
prescricional da pretensão do Autor. Responsabilidade do Fiador
permanece após prorrogação automática do contrato, até a efetiva
devolução do imóvel. Precedentes. RECURSO DO CORRÉU
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança de aluguéis e
acessórios” (fls. 02/05) ajuizada por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA (Autor/Locador) contra PLANETA DOS CARTUCHOS INFORMÁTICA E
COMÉRCIO LTDA EPP (Corré/Locatária) e APARECIDO ROSA (Corréu/Fiador)
julgada parcialmente procedente pela r. sentença (fls. 366/377 e 391/392), cujo
relatório adoto, condenando os Réus ao pagamento dos valores devidos a título
de aluguéis vencidos desde JAN.2013 até a data da efetiva desocupação,
arcando também com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Inconformado, o Corréu APARECIDO ROSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076440-80.2013.8.26.0002 -Voto no 33927
3
interpôs recurso de apelação (fls. 395/403), aduzindo que houve prescrição da
pretensão do Autor, já que a cobrança versa sobre o período entre JAN. e
ABR.2013, mas o Apelante somente foi citado em 11.NOV.2016, após, pois,
decorrido o prazo prescricional trienal. No mais, aduziu que não pode ser
responsabilizado pela prorrogação do contrato ou até a entrega efetiva das
chaves.
O recurso foi regularmente processado (fls.
406) e, intimado, o Autor apesentou contrarrazões (fls. 409/419).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Fiador contra Locador, nos autos de ação de cobrança de aluguéis e
encargos da locação.
Em primeiro lugar, não se pode conhecer da
parte do recurso que versa sobre a prescrição.
Conforme é sabido, para que qualquer
recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento de
diversos requisitos legais. Estes conhecidos como requisitos de admissibilidade
recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É dizer: o
recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as
respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença
recorrida (art. 1.010, III, do Código de Processo Civil), sob pena de
inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por
conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ferindo-se, então, o referido princípio recursal. Sobre o princípio da
dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a
necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por
que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076440-80.2013.8.26.0002 -Voto no 33927
4
reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o
qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista
que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou
ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da referida decisão judicial”.2
Ora, houve expressa fundamentação na r.
sentença sobre o fato de que não é imputável ao Autor a demora na realização
da citação das partes, mas à constante alteração de endereços e à própria
atividade judiciária, motivo pelo qual a interrupção da prescrição retroage, na
hipótese específica dos autos, para não prejudicar a satisfação dos interesses do
Autor, inclusive nos termos do enunciado da Súmula no. 106, do E. Superior
Tribunal de Justiça.
A mera reafirmação da tese de que houve
prescrição, portanto, não impugna de forma específica os argumentos e a
jurisprudência que pautaram a fundamentação da r. sentença, em patente
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, denotando a
impossibilidade de conhecimento desta parte do presente recurso.
Em segundo lugar portanto, não se pode dar
provimento ao mérito recursal propriamente dito.
Pois bem. A alegação de irresponsabilidade
do Fiador é formulada contra texto expresso de lei e contra entendimento
pacificado na jurisprudência pátria.
A alegação do Apelante é a de que, mesmo
havendo cláusula contratual que obrigue o Fiador a permanecer responsável até
entrega jurídica efetiva do imóvel ou em razão de prorrogação legal do contrato, a
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5.
p. 30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076440-80.2013.8.26.0002 -Voto no 33927
5
mesma somente não pode ser considerada para além do inicialmente estipulado
no negócio jurídico. Observe-se, contudo, o quanto prevê o art. 39, da Lei no.
8.245/1991:
“Art. 39. Salvo disposição contratual em
contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do
imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.”
Ora, a simples leitura do referido dispositivo
demonstra que as alegações recursais são exatamente o oposto dos termos da
lei, ou seja, somente em caso de previsão contratual expressa (que não há na
hipótese dos autos,) é que o Fiador se poderia considerar desobrigado da
garantia antes da efetiva entrega do imóvel ou em razão da prorrogação legal
automática do contrato.
Confira-se,
também
nesse
sentido,
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO
INDETERMINADO. FIANÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Com a
nova redação conferida ao art. 39 da Lei do Inquilinato, pela Lei 12.112/09, para
contratos de fiança firmados a partir de sua vigência, salvo disposição contratual
em contrário, a garantia, em caso de prorrogação legal do contrato de locação
por prazo indeterminado, também prorroga-se automaticamente (ope legis),
resguardando-se, durante essa prorrogação, evidentemente, a faculdade de o
fiador de exonerar-se da obrigação mediante notificação resilitória" (AgInt no AREsp
n. 1.358.695/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 2/4/2019, DJe 8/4/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que
se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1471345 / SP, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 29.OUT.2019, DJe 07.NOV.2019). (destacado).
Assim,
o
Fiador
é
responsável
pelo
pagamento dos débitos, conforme restou expressamente determinado na r.
sentença prolatada.
O presente recurso, então, que chega às
raias da litigância de má-fé, não merece provimento na parte em que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076440-80.2013.8.26.0002 -Voto no 33927
6
conhecido, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência fixado na r. sentença prolatada, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor
atualizado da condenação.
Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE
e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
pelo Corréu, com a MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de
sucumbência para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora